Tribunal: TJMT
Processo: 1024683-64.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1024683-64.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LOURDES PEREIRA DA SILVA FILHA - CPF: 076.497.328-27 (RECORRENTE), REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER - CPF: 406.512.311-91 (ADVOGADO), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), MARIO MARCIO ESTEVAO DE FIGUEIREDO - CPF: 142.235.701-53 (RECORRIDO), JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA - CPF: 352.761.261-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONI
N
ADO N. 1024683-64.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1024683-64.2024.8.11.0001

Recorrente:
Lourdes Pereira da Silva Filha

Recorrido:

Mario Marcio Estevão de Figueiredo

EMENTA

RECURSO INOMINADO
-
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
COBRANÇA VEXATÓRIA DE DÍVIDA EM REDE SOCIAL (INSTAGRAM) - DANO MORAL CARACTERIZADO - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO NEGADO - SENTENÇA MANTIDA

–
RECURSO CONHECIDO

E

DESPROVIDO
.

A cobrança de dívida de forma vexatória enseja a responsabilidade pela reparação dos danos morais sofridos pela vítima conforme o artigo 42 e 71 do CDC.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica, atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONINADO N. 1024683-64.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1024683-64.2024.8.11.0001

Recorrente:
Lourdes Pereira da Silva Filha

Recorrido:

Mario Marcio Estevão de Figueiredo

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Lourdes Pereira da Silva Filha

Ação: d
e Reparação por Danos Morais em Decorrência de Publicação Difamatória na Internet
.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

S
entença (Id. 219763162):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o recorrido ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais em razão da cobrança vexatória.

Recurso Inominado
(Id. 233815179): requer a reforma da sentença para majorar o valor indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contrarrazões
:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONINADO N. 1024683-64.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1024683-64.2024.8.11.0001

Recorrente:
Lourdes Pereira da Silva Filha

Recorrido:

Mario Marcio Estevão de Figueiredo

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Trata-se de recurso interposto pela autora, por meio do qual pretende a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório, por entender que o valor arbitrado
não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Da narrativa inicial a autora alega que em 20/03/2024 fez uma publicação em seu perfil do Facebook e o recorrido aproveitou para fazer a cobrança de forma vexatória por meio dos comentários da postagem, expondo a dívida de um cheque emitido por ela que não quitado, fato que entende ser uma conduta ilícita.

A controvérsia cinge-se em majorar ou não o valor arbitrado a título de danos morais.

Registre-se que a mera cobrança indevida, via de regra, não dá azo à reparação por danos morais. Todavia, verifica-se, no presente caso, que restou comprovada cobrança vexatória efetuada pelo recorrido.

Vale ressaltar que, havendo meios legais para a cobrança de uma dívida, mostra-se abusiva a conduta do recorrido que expõe a imagem da promovente e faz cobrança em rede social.

Sobre a matéria o Código de Defesa do Consumidor é taxativo em reprovar condutas nas quais o devedor inadimplente seja ridicularizado ou ameaçado, ou de qualquer forma constrangido a pagar seu crédito além dos limites traçados pela legislação:

Artigo 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Artigo 71. Utilizar, na cobrança de dívidas, de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas incorretas ou enganosas ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor, injustificadamente, a ridículo ou interfira com seu trabalho, descanso ou lazer.

É nesse sentido o entendimento do jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
COBRANÇA VEXATÓRIA EVIDENCIADA COBRANÇA VEXATÓRIA
EM AMBIENTE DE TRABALHO - EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR À SITUAÇÃO CONSTRANGEDORA - ABUSO DE DIREITO COMPROVADO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Hipótese em que restou demonstrado através de depoimento pessoal, corroborado por testemunhas, que o requerente foi cobrado em meio a terceiros no seu local de trabalho, expondo-o a situação constrangedora, surgindo daí a responsabilidade do banco em indenizá-lo pelos danos morais sofridos. 2. Havendo os meios legais para a cobrança de uma dívida se mostra abusiva a conduta do requerido que expos o promovente a situação constrangedora ao cobrar no local de trabalho. 3.
Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o autor pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4. Recurso conhecido e improvido.
(N.U 1030813-72.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - PROCEDIMENTO COMUM - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
COBRANÇA VEXATÓRIA EM REDES SOCIAIS - EXCESSO NA FORMA DE PERSECUÇÃO DO CRÉDITO - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS
- QUANTUM INDENIZATÓRIO. Para a caracterização do dever de indenizar, é imperativa a confluência dos requisitos exigidos à responsabilidade civil, quais sejam: (a) o ato ilícito, (b) a existência do dano, (c) o nexo de causalidade entre a conduta antijurídica e o resultado lesivo ( CC, art. 186 c/c 927).
O excesso do credor ao promover cobrança vexatória de dívida em ambiente virtual público (rede social), expondo o nome e imagem do devedor, causa dano moral indenizável.
O quantum indenizatório deve ser aferido em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta a extensão do dano, a situação econômica das partes e a repercussão do ato ilícito. (TJ-MG - AC: 50018933720218130431, Relator: Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 07/06/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2023)

No que tange ao valor a ser arbitrado a título de dano moral que a recorrente almeja a majoração, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizeram presentes.

O “quantum” indenizatório fixado no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
,
destinado a recompor os prejuízos morais da recorrente,
guarda relação com os critérios acima,
figura-se em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrida.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025